Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PARTO NORMAL. RESOLUÇÃO 2.144/2016 DO CFM. RESERVA DO POSSÍVEL.
1 A responsabilidade do Estado pelos atos praticados por seus agentes é objetiva, entretanto é imperativo que se demonstre, além da existência do dano, o nexo de causalidade entre a ação do agente público e a lesão gerada em terceiros.
2. Não existindo prova de erro médico ou de conduta danosa dos agentes públicos de saúde, fica descaracterizada a conduta imprudente, imperita ou negligente, afastando a incidência da responsabilidade do Estado.
3- O direito de opção pela realização do parto cesariana ficará sempre condicionado à real situação material do hospital no momento da internação, pois não se trata de um direito absoluto, e sim condicionado à reserva do possível, e aplicado apenas para os casos em que haja reais condições para a realização da cirurgia eletiva, não havendo em se falar em violação ao direito de opção da gestante.
4. Negou-se provimento ao recurso.